Tribunal: TJSP
Processo: 3002635-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Honorários – Melhor aplicar a analogia para dar ao caso o mesmo tratamento que a lei dá à Fazenda. Se ela não opõe resistência ao que lhe é cobrado, isenta-se da honorária. Se o exequente se contenta com o que a Fazenda lhe oferece, embora já houvesse apresentado sua conta, também deve ficar isento da condenação por honorários - Na verdade, quando a Fazenda apresenta impugnação e esta é aceita,

Ementa:
Honorários – Melhor aplicar a analogia para dar ao caso o mesmo tratamento que a lei dá à Fazenda. Se ela não opõe resistência ao que lhe é cobrado, isenta-se da honorária. Se o exequente se contenta com o que a Fazenda lhe oferece, embora já houvesse apresentado sua conta, também deve ficar isento da condenação por honorários - Na verdade, quando a Fazenda apresenta impugnação e esta é aceita, é como se o valor apresentado o fosse pelo próprio exequente. E sendo esse o valor a prevalecer, o caso é tratado como uma execução sem impugnação, onde a Fazenda não paga honorários. Não pagando ela honorários, beneficiando-se da isenção, não pode pretender recebe-los, se não há litígio a ser decidido sobre o valor a ser executado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002635-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada CARLOS ALFREDO MAECHLER.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002635-39.2019.8.26.0000 -Voto no 44016
2
Agravo de Instrumento no 3002635-39.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Carlos Alfredo Maechler
Comarca: São Paulo
Voto no 44016
Honorários Melhor aplicar a analogia para dar ao caso o
mesmo tratamento que a lei dá à Fazenda. Se ela não opõe
resistência ao que lhe é cobrado, isenta-se da honorária. Se
o exequente se contenta com o que a Fazenda lhe oferece,
embora já houvesse apresentado sua conta, também deve
ficar isento da condenação por honorários - Na verdade,
quando a Fazenda apresenta impugnação e esta é aceita, é
como se o valor apresentado o fosse pelo próprio
exequente. E sendo esse o valor a prevalecer, o caso é
tratado como uma execução sem impugnação, onde a
Fazenda não paga honorários. Não pagando ela honorários,
beneficiando-se da isenção, não pode pretender recebe-los,
se não há litígio a ser decidido sobre o valor a ser
executado Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de
Direito da 4a Vara da Fazenda Pública desta Capital, Dra. Celina Kiyomi
Toyoshima, e consistente em acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 16.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls.
114 e 119-1g) que acolheu os cálculos apresentados pela FESP, com a concordância
do agravado, homologando o valor que a Fazenda executada apresentou. Mas a
ilustre Juíza deixou de condenar o exequente ao pagamento dos honorários
advocatícios.
Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
Sustenta a Recorrente a necessidade de fixação de honorários
de sucumbência em seu favor, uma vez que a concordância do Exequente com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002635-39.2019.8.26.0000 -Voto no 44016
3
cálculos apresentados pela Fazenda importa em reconhecimento do excesso de
execução e, consequentemente, com o acolhimento da impugnação.
Estabelece o art. 85 § 1o do CPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.”
Esse dispositivo traz regra especial, relativamente aos
processos em que a Fazenda é parte:
“§ 7o - Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de
precatório, desde que não tenha sido impugnada”.
E a atual redação do art. 85 § 7o do CPC vem na mesma linha
do que já estabelece o art. 1o-D da Lei no 9.494/97, verbis:
“Art. 1o-D Não serão devidos honorários advocatícios pela
Fazenda Pública nas execuções não embargadas”.
As regras citadas, excepcionais, não poderiam admitir
interpretação extensiva ou aplicação de analogia.
Dizem elas que não se fixam honorários contra a Fazenda
Pública, se ela não impugnou o cumprimento de sentença ou não embargou a
execução.
É regra em favor da própria sociedade, que não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002635-39.2019.8.26.0000 -Voto no 44016
4
onerada ainda mais, por ato que às vezes impõe à Fazenda obrigação automática,
decorrente de responsabilidade objetiva.
O caso dos autos é diverso. Não se está buscando honorários
contra a Fazenda, mas em favor dela.
Por isso o caso seria de aplicação da regra geral do caput do
dispositivo, ou seja, desde que haja sucumbência o vencido deve suportar
honorários.
A sistemática, entretanto, não incentiva a solução mais célere
do processo. Eventualmente, para dar maior agilidade ao feito, o exequente pode
aceitar a resistência do executado, posto insignificante, para dar celeridade à
solução. Se, entretanto, com essa atitude for punido com a imposição de honorários,
a tendência é que não fique incentivado à desistência e, com isso, por questão de
somenos a máquina continue sendo acionada.
Melhor, então, aplicar a analogia para dar ao caso o mesmo
tratamento que a lei dá à Fazenda. Se ela não opõe resistência ao que lhe é cobrado,
isenta-se da honorária. Se o exequente se contenta com o que a Fazenda lhe oferece,
embora já houvesse apresentado sua conta, também deve ficar isento da condenação
por honorários.
Na verdade, quando a Fazenda apresenta impugnação e esta é
aceita, é como se o valor apresentado o fosse pelo próprio exequente. E sendo esse o
valor a prevalecer, o caso é tratado como uma execução sem impugnação, onde a
Fazenda não paga honorários. Não pagando ela honorários, beneficiando-se da
isenção, não pode pretender recebe-los, se não há litígio a ser decidido sobre o valor
a ser executado.
Esta parece a melhor solução.
Por isso nega-se provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica